Tribunal: TJDFT
Processo: 0701435-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. METRÔ. CONHECIMENTO PARCIAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. ART. 28, INCISO II, §2o, DO CP. ACTIO LIBERA IN CAUSA.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. Recurso parcialmente conhecido.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
3. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima – especialmente quando relacionadas a informações periféricas, como no caso concreto – não são capazes, isoladamente, de gerar dúvida razoável quanto à verossimilhança dos fatos narrados.
4. A jurisprudência desta Corte é sedimentada no sentido de que o estado de embriaguez voluntária não é suficiente para afastar a imputabilidade penal ou reduzir a pena (artigo 28, inciso II, do Código Penal), pois vigora no ordenamento pátrio a teoria da "actio libera in causa", ou seja, se o indivíduo foi livre na ação de ingerir bebida alcoólica, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.